Tribunal: TJDFT
Processo: 0748188-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A QUANTIA ANTERIORMENTE BLOQUEADA. LIBERAÇÃO DE ORDENS DE BLOQUEIO EM DESFAVOR DA DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em processo de execução, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e determinou a expedição de alvará em favor de uma das agravadas em relação ao valor bloqueado via BACENJUD.
2. Firmado acordo entre as partes para quitação do débito, no qual não se fez menção aos valores bloqueados por meio do BACENJUD, e declarando expressamente o credor nada mais ter a receber, requerendo, inclusive, a liberação de qualquer constrição efetivada, impõe-se a devolução do valor constrito à parte devedora.
3. Recurso conhecido e desprovido.